Tribunal: TJES
Processo: 5000685-36.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000685-36.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ANTONIO SAVASINI GOMES 03169403729 e outros
RECORRIDO: LCC CARNES EIRELI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por VANDERLEI ANTONIO GOMES 03169403729 E VANDERLEI ANTONIO SAVASINO GOMES em face LEONARDO CIURZYNSKY CASAGRANDE EIRELI – LCC CARNES EIRELI, na qual pretende a parte autora, em sede de antecipação de tutela, a suspensão de Protestos indevidamente lançados em seu desfavor.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida em ID 11810950; b) DECLARAR a inexistência/nulidade da dívida objeto dos autos, para fins de determinar a baixa do protesto e da negativação registrada em nome da suplicante. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2635924) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais, condenando o Recorrido a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma aprofundada análise nos autos vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que o Recorrente não demonstrou qualquer tipo de dano que caracterize dano moral.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.